Tribunal: STF
Processo: ARE 1575125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, estando amparado nos seguintes fundamentos:



     



    “Da prescrição. 



    Assiste razão à recorrente, na medida em que o pedido não importa revisão do ato de pensão, mas do valor pago a título de gratificação de desempenho. 



    Trata-se de direito que se satisfaz mediante prestações de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as parcelas da verba vencidas antes dos cincos anos que antecedem aos ajuizamento da ação. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 85:



    Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (IN)ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO. EFEITOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 4. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a regra especial do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932 que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, interpretada em consonância com a súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo atingidas somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Tendo em vista a ausência de previsão constitucional, a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria e de pensão não repercute no pagamento da gratificação de desempenho, quando a lei de regência não autorizar tal distinção entre os servidores aposentados e os pensionistas com proventos integrais e proporcionais. 6. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 7. Os arts. 17 e 18 da Lei n.º 7.347/1985 dispõe que não haverá condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, salvo comprovada má-fé. À míngua de regra similar em relação ao réu, não há se falar em simetria, dada a natureza coletiva da demanda, a justificar a distinção estabelecida pelo legislador, ressalvada a vedação prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal. (TRF4 5007403-16.2020.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 11/06/2021)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. - Tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, estando prescritas, portanto, tão somente as parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ - A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. - A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. - Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. (TRF4, AC 5015516-32.2015.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 30/04/2021)



    Portanto, deve-se reconhecer prescritas apenas as parcelas que antecedem cinco anos a contar da propositura da ação.



    Do mérito da ação.



    Inicialmente, cumpre destacar que, tendo por base os princípios da celeridade, da instrumentalidade e da primazia do julgamento do mérito, e com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC/15, passo ao julgamento do mérito da ação por considerar a causa madura.



    Acompanhando a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, este Colegiado passou a aplicar o entendimento de que se a lei que institui a Gratificação de Desempenho nada previu sobre a diferenciação do cálculo da vantagem segundo a forma de concessão dos proventos, se integrais ou proporcionais, devem ser afastados quaisquer parâmetros de proporcionalidade porventura incidentes nos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte dos beneficiários.



    Nesse sentido o julgamento dos Recursos Cíveis nº 5002869-47.2021.4.04.7118/RS de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso e Recurso Cível nº 5054817-82.2021.4.04.7100/RS de relatoria da Juíza Federal Joane Unfer Calderaro (julgados, respectivamente, nas sessões de 23 a 30/05/2022 e de 22 a 29/07/2022).



    Acrescento que no mesmo sentido vem decidindo a Turna Nacional de Uniformização (grifei):



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PUIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO INSTITUIDOR DA PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL. NÃO ADMISSÃO DO PUIL, NO PONTO RELATIVO À CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, NA PARTE ADMITIDA, PARA: A) REAFIRMAR O ENTENDIMENTO DE QUE "É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL" (TNU, PUIL 5001572-81.2011.4.04.7109); B) DEVOLVER O FEITO À ORIGEM PARA REEXAME E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5065361-69.2021.4.02.5101, DAVID WILSON DE ABREU PARDO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.)



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: "É DEVIDA AOS APOSENTADOS C O M PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL". (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001572-81.2011.4.04.7109, ISADORA SEGALLA AFANASIEFF - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 30/06/2020.)



    Assim, também a 1ª Turma Recursal do Paraná (5009074-19.2021.4.04.7013, Primeira Turma Recursal do PR, Relator Rodrigo DE Souza Cruz, julgado em 09/05/2023) e a 3ª Turma Recursal de SC (5021272-09.2021.4.04.7201, Terceira Turma Recursal de SC, Relator Gilson Jacobsen, julgado em 22/03/2023).



    Considerando que o objeto da lide não versa sobre aumento de vencimentos de servidor público por meio de ato jurisdicional, não há vedação legal à análise da pretensão da requerente pelo Judiciário. Tampouco há que se falar em afronta aos artigos 2º, 37, X, e 61, II, da Constituição Federal ou aplicação da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal ou da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto.



    Nesse sentido, são diversos os precedentes desta Turma Recursal: 50039446820234047113, 50108647620234047107, 50050231220234047104, 50039446820234047113.



    Portanto, merece reforma a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos 5013704-80.2023.4.04.7100 710021710379 .V3 autorais.



    Decisão



    Assim, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.



    Sem condenação em custas e honorários.



    Assinalo, outrossim, que, no célere rito dos Juizados Especiais Federais, o magistrado não está obrigado a refutar cada um dos argumentos e teses lançadas pela parte, mas a fundamentar a decisão por si tomada: "Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (EDcl no RMS 18.110/AL)." (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, rel. Ministro Arnaldo Estes Lima, julgado em 24/11/2010)



    Desse modo, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas neste voto, porquanto desnecessária a sua análise para se chegar à conclusão ora acolhida.



    Quanto à legitimidade do art. 46 da Lei 9.099/95, ressalto o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    "A Lei nº 9.099/95 viabiliza a adoção pela Turma Recursal dos fundamentos contidos na sentença proferida, não cabendo cogitar de transgressão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal." (STF, 1ª Turma., AI 453.483 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.5.2007)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO TURMÁRIA QUE REMETE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não ofende o artigo 93, IX, da Constituição do Brasil a decisão tomada por turma recursal que confirma a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, AI 749.963 AgR, rel. Min. Eros Grau, 9.2009)



    Por fim, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, aos quais inexiste violação. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia.



    Esclareço, de qualquer modo, que é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por Turma Recursal (Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça) e que os pedidos de uniformização de jurisprudência prescindem do requisito do prequestionamento. Assim, sequer há razão para o formal prequestionamento de normas infraconstitucionais.



    Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios.



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.” (e-doc. 32, p. 1-4)



    Opostos embargos de declaração pela requerente, estes foram rejeitados. (e-doc. 38).



    No apelo extremo, a recorrente alegou que 



    “É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as vantagens pecuniárias transitórias, como é o caso das vantagens propter laborem, cessam com as condições que ensejaram seu pagamento, não sendo possível a incorporação aos proventos de aposentadoria.” (e-doc. 49, p. 4)



    Argumentou que



     “o pagamento de 60 pontos ao instituidor do benefício com base na Súmula 20 STF se afigurava precário, não incorporando definitivamente à esfera jurídica do instituidor do benefício, dado que o montante pago haveria de ser reduzido tão logo fossem iniciadas as avaliações previstas na legislação.” (e-doc. 49, p. 4)



    Asseverou que



    “o servidor instituidor do benefício jamais incorporaria ao seu patrimônio jurídico o direito de receber a gratificação de desempenho no valor equivalente a 60 pontos. Tal direito, como se extrai da tese estabelecida para o Tema 983 apenas existia enquanto não fossem realizadas as avaliações, após as quais o valor retornaria aos patamares originários e que sempre foram pagos ao servidor.” (e-doc. 49, p. 4-5)



    Aduziu que



    “Indubitavelmente o acórdão recorrido, ao deferir o direito à diferenças de GDASST, determinando a observância da paridade à vantagem pecuniária transitória, incorreu em manifesta ofensa ao princípio da isonomia remuneratória (CRFB, arts. 5º,caput), assim como ao art. 40, §7º, da CRFB (redação dada pela EC 41/2003), e, portanto, não se trata de violação meramente infraconstitucional.” (e-doc. 49, p. 5)



    Requereu, ao final, que 



    “seja revista a decisão recorrida. Caso contrário, requer seja conhecido e provido o presente recurso de AGRAVO, para o efeito de ser apreciado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com a ulterior reforma do acórdão questionado.” (e-doc. 49, p. 6)



    O apelo nobre teve seguimento negado, em suma, pelo entendimento de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a controvérsia acerca da natureza jurídica de gratificação concedida aos servidores em atividade, para fins de extensão aos inativos e pensionistas, está restrita à interpretação da legislação local. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado da relatoria do Ministro Cezar Peluso:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da República” (RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, DJ de 13/3/09).



    Nesse mesmo sentido, anote-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 657.696/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/2/09).



    “SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 733.499/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13/3/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A INATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 562.541/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 16/5/08).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - PID. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 987.053/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/12/16).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.158/2011. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 968.699/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/16).



    Tratando especificamente do tema ora em análise, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.041.980/SP (DJe de 4/5/17), que bem aborda a questão: 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ‘PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – PDI – Servidores públicos estaduais inativos – Pretensão ao recebimento da vantagem no percentual de 50% - Prêmio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.158/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 57.781/2012 – Inadmissibilidade – Vantagem de caráter específico,com necessidade do efetivo exercício no cargo e da avaliação de desempenho individual do servidor – Precedente desta C. Corte – R. Sentença mantida.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 8º, da Constituição, ao art. 7º da EC 41/2003, bem como à Súmula vinculante 20. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados; e (ii) incidência, no caso, da Súmula 280/STF.



    O recurso é inadmissível. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do presente recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se e ementa do ARE 1.022.799, Rel. Min. Luiz Fux:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - PDI. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.’



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.”



    Logo, as razões postas no agravo não afastam os fundamentos que embasaram o juízo negativo de admissibilidade recursal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente